Tribunal: TJMT
Processo: 1001677-53.2022.8.11.0080
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DO DELITO. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. NECESSIDADE. TEMPO NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO CRIME. PENA READEQUADA. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas e pela sua própria nas duas etapas da instrução processual, inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória ou da aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo.
2. A majorante prevista no art. 157, § 2o, V, somente deve ser reconhecida quando a restrição da liberdade da vítima ocorrer por tempo juridicamente relevante, excedendo à restrição necessária para a prática do roubo, o que não ocorreu na hipótese.
3. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001677-53.2022.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 621.470.403-98 (APELANTE), MARCOS PAULO CASTILHO DOS SANTOS - CPF: 060.670.971-17 (ADVOGADO), FRANCIMAR REIS DOS SANTOS - CPF: 043.104.493-79 (ADVOGADO), NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (ADVOGADO), TIAGO RODRIGUES ALVES - CPF: 028.133.211-84 (TERCEIRO INTERESSADO), RHANGEL NUNES RAMOS - CPF: 024.961.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 10.199.549/0001-00 (VÍTIMA), FABIO LUIZ MULLER - CPF: 013.384.501-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
.
INVIABILIDADE
.
PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DO DELITO
.
DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO APELANTE
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
2.PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA
MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS
.
NECESSIDADE
. TEMPO NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO CRIME.
PENA READEQUADA.
3
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas e pela
sua própria
nas duas etapas da instrução processual, inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória ou da aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2. A majorante prevista no art.
157, § 2o, V, somente deve ser reconhecida quando a restrição da liberdade da vítima ocorrer por tempo juridicamente relevante, excedendo à restrição necessária para a prática do roubo
, o que não ocorreu na hipótese
.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gustavo Henrique
d
os Santos
,

contra a sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Querência
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1001677-53.2022.8.11.0080
, condenando-o pela prática do crime de roubo majorado, capitulado no art.
o 157, §2o, II, V e VII e §2o-A, I, do Código Penal
, à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e 1
5
(
quinze
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
188920664

postula a reforma da sentença condenatória, com base no princípio do segundo grau de jurisdição, mediante a reanálise de todos os fatos e provas produzidas durante a instrução processual, sem, contudo, especificar os motivos de sua irresignação
;

r
equer
endo
,
outrossim, o
afasta
mento

d
a
majorante de restrição da liberdade
da vítima.

Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
191205679
, requer o desprovimento deste recurso
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
196623696
, opina pelo provimento do recurso
“
para que seja afastada a majorante prevista no inciso V do §2o do artigo 157 do Código Penal
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
169383789
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 27 de outubro de 2022, por volta de 18 horas, no estabelecimento comercial
Brasmart
, localizado na Av. Central, n. 21865, nesta cidade, o denunciado, agindo em concurso com outras duas pessoas ainda não identificadas, manteve a vítima Fábio Luiz Muller, proprietário da loja
Brasmart
, em seu poder, restringindo sua liberdade, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca e emprego de arma de fogo para, assim, subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, consistente em, aproximadamente, R$80.000,00 (oitenta mil reais). A guarnição policial foi acionada e informada acerca de um roubo, realizado por três indivíduos, no estabelecimento comercial
Brasmart
. Dessa forma, os policiais deslocaram-se ao local do fato e, na ocasião, apuraram que, dois indivíduos, entraram na
Brasmart
, portando uma arma de fogo e uma faca,

renderam Fábio Luiz Muller, proprietário do estabelecimento e, em seguida, o conduziram para realizar a abertura do cofre da loja, mediante grave ameaça. Registrou-se o Boletim de Ocorrência n. 2022.299083. Os policiais, após a colheita de informações, saíram em diligência para identificar os autores do crime. Assim, os policiais lograram êxito em localizar o veículo Gol, de cor branca, placa KDR8098, utilizado pelos suspeitos, para empreenderem fuga, após a realização do crime e, na ocasião, efetuaram a prisão de GUSTAVO HENRIQUE, tendo os outros dois suspeitos fugido a pé para a mata do seringal.

[...]

O denunciado, por sua vez, em sede da unidade policial, relatou ter realizado o roubo com “Pedrinho” e “Cobra”, afirmando, ainda, que, na empreitada criminosa, entrou no estabelecimento portando a arma branca (faca) e “Pedrinho” portando o revólver calibre .32, tendo “Cobra” esperado no veículo para empreenderem fuga. Foi possível recuperar R$23.622,00 (vinte e três mil reais e seiscentos e vinte e dois reais) do dinheiro subtraído.
[...].

Consoante relatado, o apelante postula a reforma da sentença condenatória, com base no princípio do segundo grau de jurisdição, mediante a reanálise de todos os fatos e provas produzidas durante a instrução processual, sem, contudo, especificar sua irresignação.

A existência material do crime de tentativa de roubo narrado na denúncia ficou demonstrada e sequer foi objeto de irresignação
por parte do apelante
.

Quanto à autoria delitiva, infere-se destes autos que o apelante é confesso e foi autuado em flagrante logo após a prática do crime patrimonial, consoante se infere destes trechos de seu
interrogatório
perante a autoridade
policial
:

[...] QUE no dia do fato foi chamado por vulgo Pedrinho para fazer a fita (roubo) na loja BRASMAT; QUE ainda estava junto vulgo cobra; QUE eles arrumaram o carro e se reuniram na praça do SETOR F; QUE cobra estava dirigindo o carro GOL BRANCO; QUE Pedrinho estava com a arma um revolver calibre .22; QUE chegaram pela porta dos fundo da loja; QUE estava com um capuz na cabeça e PEDRINHO está com uma camiseta do flamengo amarrada na cabeça para esconder o rosto; QUE PEDRINHO rendeu o proprietário da loja e o conduziu até o cofre; QUE entrou com uma faca e ficou aguardando no interior da loja; QUE COBRA ficou no carro aguardando a
saida
; QUE assim que PEDRINHO saiu com o dinheiro saíram no veículo GOL BRANCO, sentido o Setor Bela Vista; QUE no caminho se depararam com a viatura da POLICIA MILITAR; QUE entram no rodovia sentido o lixão; QUE em uma altura entraram em uma estrada de terra que dá acesso ao frigorifico; QUE em uma altura da estrada o carro atolou; QUE todos saíram correndo sentido a mata; QUE caiu devido suas calças terem decido nos pés; QUE estava sentado no banco de traz do carro; QUE estava usando chinelo; QUE o dinheiro caiu no caminho; QUE devido ter caído foi capturado pela Policia Militar; QUE tem dividas de droga com COBRA e foi ameaçado por ele, bem como sal
familia
que essa fita era para quitar a
divida
[...]
.
(Trechos do depoimento extrajudicial de Gustavo Henrique dos Santos, visto no ID 169383774)

Em juízo, o apelante ratificou o depoimento prestado na fase inquisitiva, sustentando que praticou
o crime
pelo qual foi condenado, afirmando, também,

que
no momento dos fatos
portava uma faca e o seu comparsa uma arma de fogo.

Por sua vez, a vítima
Fábio Luiz Muller
ao ser ouvida sob o crivo do contraditório foi
categórica
ao afirmar que
estava na
Brasmat
com dois clientes quando chegaram dois indivíduos pela porta dos fundos,
estando
um deles com a camisa do flamengo na cabeça. A vítima relatou, outrossim, que um dos indivíduos o abordou e pediu para que ficasse de bruços no chão com as mãos para cima e sem se mexer,
quando
os clientes começaram a gritar, porquanto ainda não tinham entendido o que estava acontecendo.

Fábio Luiz disse, ainda, que
o rapaz que estava armado o pegou pelo colarinho e colocou a arma na sua coluna e disse
“bora lá até onde tá o dinheiro”
.
Por
fim,
o ofendido
relatou que
pegou
todo o dinheiro que estava no cofre e entregou para indivíduo que estava com a arma,
tendo
este pedi
do
que
aquele
ficasse deitado no
chão do
escritório e que só saísse depois de algum tempo.

Coadunando com o depoimento
do ofendido
, o policial militar Tiago Rodrigues A
lves, em juízo, afirmou que a guarnição recebeu uma ligação de uma pessoa informando do roubo que tinha acontecido na
Brasmat
,
bem como
que
estava
vendo
o suspeito dentro do veículo Gol de cor branca. O referido agente público relatou
, ainda,
que foram até o local indicado pela pessoa que deu o telefonema e ficaram no encalço do apelante e
dos
corréus, entretanto, em um determinado momento, o carro
dos meliantes
estragou e tiveram que abandoná-lo fugi
ndo
a pé.
A testemunha
disse,
também
, que dois
dos suspeitos
conseguiram empreender fuga
e
que só conseguiram capturar
Gustavo Henrique
.

Sobre a versão que a vítima deu aos fatos, impõe-se registrar que foi
ela
a pessoa que testemunhou a ação delitiva do apelant
e e seus comparsas
, sendo inegável, pois, que
seus
relatos adquiriram relevância ímpar no deslinde da apuração, prestando-se a valoroso meio de prova para formação da convicção do julgador.
Além disso,
soma-se o fato de que
Gustavo Henrique
foi capturado no próprio contexto após o desenrolar do
iter criminis
, depois de uma perseguição
policial
.

Aliás, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo

prevalecer sobre a negativa genérica e abstrata do acusado, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n.1.577.702/DF, de cuja ementa, destaca-se esta parte:

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qualem crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.
(
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18.08.2020e publicado no
DJe
de01.09.2020)
Destacamos

Além do mais, é imperioso ressaltar que a vítima não tem nenhum interesse no desenrolar deste processo que pudesse ser considerado de forma desfavorável ao apelante. E, o que é mais importante: a narrativa do ofendido é verossímil, reiterada, coerente, detalhada e consentânea com os demais elementos de convicção amealhados tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.

Ademais disso
, quanto ao testemunho do policial militar, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência doagentespúblico em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Se isso não bastasse, o apelante, nas duas oportunidades em que foi inquirido, confirmou a prática do delito em questão, consignando que estava com o capuz na cabeça e que seu comparsa Pedrinho estava com a arma de fogo e levou o proprietário do estabelecimento comercial até o cofre,
tendo
Gustavo Henrique
ficado
no interior da loja com uma faca aguardando o retorno
do ofendido
.

Dessa forma, está evidenciado que
o apelante
incorreu nas penas do art. 157,
§2o, II, V e VII e §2o-A, I, do Código Penal
, uma vez que constrangeu, junto com os seus comparsas, a vítima usando de violência para tentar subtrair coisa alheia móvel.

Como se sabe, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao magistrado a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Destarte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar de forma escorreita sua decisão, basta que o juiz exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, principalmente em hipótese como a discutida nestes autos em que o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

No que alude à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(
STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019)
Destacamos

Incontestes a materialidade e autoria delitiva, as quais, neste grau de jurisdição, se revelam aptas à manutenção da condenação do apelante pelo crime
pelo qual foi condenado
, vê-se que o juízo de primeiro grau agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída
Gustavo
Henrique
, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), daí por que se revela despida de consistência
sua
pretensão absolutória.

Noutro giro,
o apelante postula
o afastamento

d
a majorante da restrição da liberdade da vítima que lhe foi aplicada. E, no ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória (ID
169381137
):

[...]
Inicialmente, impõe-se a análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal.

O delito previsto no art. 157 do Código Penal prevê pena de reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

A culpabilidade com que agiu o réu é normal à espécie delitiva. Em relação aos antecedentes, nada há a ser valorado. No que se refere à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos concretos para auferi-las. Os motivos do crime são próprios do tipo penal, nada havendo a ser valorado. Quanto às circunstâncias, igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima igualmente não requer valoração extrapenal.

Assim,
fixo a pena base em seu mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e menoridade relativa, verifico que a pena-base foi fixada em seu mínimo legal, razão pela qual, deixo de valorá-la, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Não há agravante a ser valorada, razão pela qual, mantenho a pena em
04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria da pena, presentes 03 (três) causas de aumento de pena (artigo157, §2o, incisos II, V e VII, do Código Penal), AUMENTO a pena em 02 (dois) anos e chego ao montante de 06 (seis) anos de reclusão.

Com relação ao teor do inciso I do §2o-A do Código Penal (emprego de arma de fogo), considerando-se que é possível a cumulação de causas de aumento de acordo com a jurisprudência do STJ, então AUMENTO em 2/3 a pena e
chego ao total de 10 (dez) anos de reclusão, TORNANDO-O DEFINITIVO.

Considerando-se que o tipo penal no qual incidiu o acusado possui pena de multa cumulada, fixo-a, proporcionalmente, em 15 (quinze) dias-multa.

Inexistindo informações acerca da renda atual do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.
[...]
Destaques no original

Como é cediço a sanção penal imposta, deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Da análise da sentença condenatória, tem-se que deve ser acolhido o pedido
do apelante
objetivando o afastamento a majorante da
restrição da liberdade das
vítimas
, pois, ao que ressai da denúncia e das declarações do
ofendido, ele e as demais pessoas que estavam em seu estabelecimento comercial foram rendidos apenas pelo tempo necessário para que
Gustavo
Henrique
juntamente com seus comparsas pegassem o dinheiro
que pretendiam subtrair

do
cofre e empreendessem fuga, não havendo notícias de que tenham restringido a liberdade
dos ofendidos
por tempo além do necessário para consumação do roubo.

Desse modo, verifica-se que a restrição ocorrida é própria do crime de roubo, ou seja, aquela apenas necessária para o sucesso da empreitada criminosa, não ensejando a configuração da majorante.
Diante disso, a sentença condenatória deve ser reformada, para q
ue seja extirpada a majorante da restrição da liberdade da vítima
, tal como entendeu
este
Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE
ARMA DE FOGO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE JENILFFERSON SILVA BISPO – IMPOSSIBILIDADE – ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA – QUEBRA DE SIGILO DE DADOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA EM OUTRA OPERAÇÃO – PROVA NÃO ADMITIDA COMO EMPRESTADA NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – INSUBSISTÊNCIA – VIGILANTE QUE PERMANECEU AMARRADO DURANTE O PERÍODO NECESSÁRIO PARA O COMETIMENTO DO CRIME – “‘Ilícita é a devassa de dados, bem como das conversas de WhatsApp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido por ocasião da prisão em flagrante, sem prévia autorização judicial’ (HC 617.232/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021), entendimento que admite ressalva na hipótese em que ficar devidamente comprovado nos autos que o
flagranteado
forneceu a senha de acesso ao aparelho e seu conteúdo. Na hipótese, não tendo havido autorização judicial e não comprovado que o acesso aos aparelhos celulares apreendidos pelos agentes policiais fora franqueado pelos acusados, não há como afastar a ilicitude da prova reconhecida na origem” [STJ,
AgRg
no REsp n. 1.970.992/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 15/8/2022]. Não comprovada a licitude da quebra do sigilo telefônico – na qual ocorreu a interceptação das conversas mantidas entre os réus no momento da prática delituosa –, e não havendo outras provas concretas e independentes da participação de
Jenilfferson
no crime que lhe foi imputado, deve ser mantida sua absolvição. “Para a caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo, formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial, consistente no ajuste prévio entre os membros, com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288, do CP. Absolvição decretada, com fulcro no art. 386, VII, CPP” [TJMT, N.U 1001607-67.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 6/9/2023,
Publicado
no DJE 12/9/2023]. “
Se a vítima permaneceu em poder dos agentes por tempo estritamente necessário à consumação do ato, tendo sido liberada em seguida, não deve esse tempo ser reputado como juridicamente relevante para configuração da majorante
(TJMT, AP n. 148650/2017)” [TJMT, N.U 1003347-69.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/8/2023,
Publicado
no DJE 22/8/2023]. APELOS DEFENSIVOS – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PERTINÊNCIA – TENTATIVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM SEU GRAU MÁXIMO – INADMISSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE SUA TOTALIDADE – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO, E APELOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL “Na hipótese, o vetor culpabilidade foi valorado pelas instâncias ordinárias de forma inidônea. Não basta o julgador mencionar que a ‘reprovabilidade deve ser considerada elevada’, sem que evidencie dados concretos para justificar essa análise. Cumpre destacar, também, que a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal enquanto circunstância judicial não se confunde com a culpabilidade integrante do conceito analítico de delito. Há um equívoco, portanto, na valoração realizada pelo Juízo de origem, durante o cálculo dosimétrico, consubstanciado na constatação de que ‘ao tempo do fato [o réu] era plenamente imputável, possuía potencial condição de entender o caráter ilícito do fato e de ter conduta compatível com o ordenamento jurídico’” [STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.732.773/GO, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022]. Não há falar em aplicação da fração da minorante atinente à tentativa em seu grau máximo, tendo em vista o iter criminis percorrido – em quase sua totalidade –, uma vez que os réus permaneceram mais de duas horas tentando arrombar o caixa eletrônico, que se encontrava parcialmente aberto no momento que os policiais chegaram. Diante do quantum da reprimenda imposta – inferior a quatro anos –, aliado à inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabível se mostra a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. “Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(N.U 0022237-65.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câ
mara Criminal, Julgado em 17.10.
2023,
e publicado no DJE 20.10.
2023)

Destacamos

Aliás, no que alude ao assunto, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AFASTAMENTO. RESTRIÇÃO MANTIDA SOMENTE APENAS DURANTE A SUBTRAÇÃO DOS BENS. TERCEIRA FASE. MAJORANTES. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 443/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
IMPROVIDO. 1.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que devida a aplicação da causa de aumento nos casos em que a vítima for mantida por tempo juridicamente relevante em poder dos agentes, devendo ser afastada nas hipóteses em que a restrição ocorreu somente durante a subtração dos bens
. 2. Nos termos do enunciado de Súmula 443/STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. 3. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1431099 SP 2014/0013750-0, Relator: Ministro NEFI C
ORDEIRO, Data de Julgamento: 26.09.
2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04
.
10
.
2017)
.
Destacamos

Por conta disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, readéquo a pena aplicada a
Gustavo Henrique dos Santos
da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em vista a inexistência de valoração negativa das circunstâncias judiciais, fixo a pena basilar em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, estou de acordo com reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea levadas a cabo pelo juízo de primeiro grau, porém, deixo de minorar a pena, conforme preceitua a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo, portanto, a pena intermediária em

4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, levando em conta a exclusão da majorante da restrição da liberdade das vítimas e a incidência das

causas de aumento previstas no
artigo157, §2o, II
e VII, do Código Penal,
fixo a pena em
5 (cinco)
anos e 4 (quatro) anos
de reclusão e
13
(
treze
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Aplico
, ainda,
a causa de aumento de 2/3 (dois terços) por conta da arma de fogo, conforme expressa previsão legal,
resultando
a pena definitiva
do apelante

em
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Mantenho a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa visando não incorrer na
reformatio in pejus
.

No que concerne ao regime de cumprimento de pena, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §
2
o
,
a
,
do Código Penal
.

Posto isso, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação aviado por

Gustavo Henrique
d
os Santos

para afastar a
incidência da majorante da restrição da liberdade das vítimas e
readequar sua
pena definitiva para
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
regime fechado
,

e
15 (quinze) dias-multa, mantendo
inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024